Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700932-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JEFERSON JESUS DE ARAGÃO, MAURÍCIO BRAYAN CRUZ ALVES MARTINS, JOSÉ LIDBERG ROCHA LIMA FILHO, MURILO SANTOS DURAO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATOS NEGROS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS NAS VAGAS RESERVADAS. PRETERIÇÃO ILEGAL NAS NOMEAÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Em mandado de segurança que tem por objeto a nomeação de candidatos considerados preteridos não são litisconsortes passivos necessários os demais candidatos aprovados no concurso público, presente o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil. II. Candidatos negros não podem ser preteridos na nomeação na hipótese em que, devido à aprovação dentro do número de vagas da ampla concorrência, são excluídos da lista de aprovados nas vagas reservadas. III. De acordo com a inteligência do artigo 4o da Lei Distrital 6.321/2019 e do artigo 4o do Decreto Distrital 42.951/2022, para efeito de nomeação, o candidato negro aprovado dentro das vagas da ampla concorrência não perde a sua classificação dentro das vagas reservadas. IV. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da Repercussão Geral, “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.” V. Ordem concedida. No recurso especial, a parte insurgente aponta vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, asseverando que deve ser observado o comando legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas, inclusive com o intuito de aumentar a participação de negros empossados no concurso; c) artigo 6°, § 1°, da LINDB, insurgindo-se contra a aplicação retroativa de Decreto publicado após a abertura do edital do concurso; d) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 492 e 493, todos do CPC, afirmando ser imperiosa a suspensão dos presentes autos. Ressalta que foi ignorado fato novo alegado em sede de embargos de declaração, consubstanciado no julgamento do REsp 2.076.494/DF (DJe 19/4/2024), que versa exatamente sobre o presente concurso, podendo prejudicar o caso discutido nos autos, com perda do objeto da ação. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica vilipêndio aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 97, alegando que não foi observada a cláusula de reserva de plenário, uma vez que foi afastada a aplicação da expressa previsão contida no artigo 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, sem a sua declaração de inconstitucionalidade, que estipula, expressamente, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas, inclusive com o intuito de aumentar a participação de negros empossados no concurso; b) artigos 2°, 37, caput, e 60, § 4°, inciso III, argumentando a inaplicabilidade do Decreto adotado como fundamento para decidir, na medida em que publicado após a abertura do edital do concurso em análise. Enfatiza que este Tribunal de Justiça não possui função típica de legislar, de modo que a manutenção do entendimento esposado configura violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Aduz que foi criando requisito não previsto para a acessibilidade aos cargos públicos, impedindo-se a Administração Pública de, no espectro de sua discricionariedade, decidir sobre a fixação e o alcance da cláusula de barreira. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 6°, § 1°, da LINDB, porquanto “No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88) (AgRg no AREsp 2.420.289/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 15/3/2024)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, e 313, inciso V, alínea “a”, 492 e 493, todos do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Vê-se que as causas versam sobre abordagens distintas no contexto da participação de candidatos negros no concurso público, de maneira que não há prejudicialidade externa hábil a respaldar a suspensão requerida, presente o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil [...] Também não há omissão quanto à Lei 12.990/2014, sendo certo que o artigo 4o, caput e § 1o, da Lei Distrital 6.321/2019, incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, a norma contida no artigo 3o, caput e § 1o, daquele diploma legal [...] Dentro desse contexto, deve prevalecer o vetor teleológico que prestigia o intuito da lei de assegurar àqueles que estão material e substancialmente sob a sua alçada protetiva o acesso diferenciado ao serviço público, por meio da política de reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos [...] Note-se que a compreensão não se altera, independentemente da aplicação do Decreto Distrital 42.951/2022, que, regulamentando posteriormente a matéria, eliminou qualquer dúvida sobre a questão, conduzindo, assim, à mesma conclusão (ID 63908400). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos (artigos 2°, 37, caput, 60, § 4°, inciso III, e 97, todos da Constituição Federal), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016